Tribunal: TJDFT
Processo: 0756334-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE NULIDADE. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado contra o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF. Em síntese, sustentam que não foram notificados a tempo da infração de trânsito enquadrada no art. 165-A do CTB, bem como que no documento de infração enviado consta na identificação do condutor o nome do segundo recorrente, e que este se recusou a realizar teste do bafômetro, fato esse não reconhecido pelos recorrentes, visto que a primeira recorrente afirma ter sido a única condutora do veículo nessa viagem.

2. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. No caso, como bem consignado na sentença, a notificação de autuação foi expedida para o endereço da recorrente dentro de dois dias após a infração. Por sua vez, a notificação de penalidade foi encaminhada para a recorrente em menos de quatro meses contados do dia do cometimento da infração. Logo, não existe violação à Súmula 312 do STJ.

3. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. A presunção em questão somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à parte recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. No caso, a parte recorrente não produziu nenhuma prova do alegado, de forma que não há que se falar em nulidade da autuação de trânsito. Precedentes: Acórdãos 1717834 (1a TR), 1762672 (2a TR) e 1748455 (3a TR).

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença de improcedência mantida. Em virtude da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente/vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, §8o do CPC/2015, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.